Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728128-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANA CLARA BARRETO LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ANA CLARA BARRETO LACERDA, presa desde 23/8/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 119/121). Alega a impetrante que a prisão foi decretada de pelo d. magistrado a quo, em que pese o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória à paciente. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que a paciente é primária e que a prisão é desproporcional. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória à paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente urge pontuar que a prisão em comento não foi convertida em preventiva, de ofício, como alega a defesa, eis que precedida de requerimento do Ministério Público (fls. 119/121). Logo, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1278/2022 - 6a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 767/2022, Laudo de Exame Preliminar de Substância no 4231/2022 e Comunicação de Ocorrência Policial no 7.333/2022-0 - 6a DP (fls. 15/106). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, após receberem denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas exercido na residência da paciente, policiais civis iniciaram a monitoração do local. Nos termos das declarações policiais: “logo no início do monitoramento percebeu que ANA CLARA BARRETO estava em casa, pois esta aparecia no portão da casa para receber os usuários que batiam ao portão e ela logo convidava estes para o interior da casa para realizarem o consumo do entorpecente e após feito isto ela abria o portão e os deixava sair. Durante o monitoramento foi possível perceber a atuação ativa de dois homens (...) Que estes indivíduos foram posteriormente identificados como MATHEUS VASCONCELOS SUZANO DE MATOS e MATEUS QUEIROZ LIMA, respectivamente (...) Em dado momento foi registrada a aproximação de um homem de boné, camisa longa e calça e este foi recebido por ANA CLARA, tendo ela convidado o homem a ingressar na casa e após um curto tempo este mesmo homem saiu da casa e caminhou em direção ao interior da Quadra 31 do Paranoá. Neste momento o declarante comunicou ao restante da equipe as características do suspeito e os Agente de Polícia Diogo e Flaviano conseguiram alcançar ele na avenida principal, próximo à Quadra 31 e, durante busca pessoal, encontraram uma pedra de crack no bolso de sua camisa (...) Diante da situação flagrâncial a equipe da SRD se reuniu e se dirigiu até a casa em questão. No local foi realizada a abordagem de ANA CLARA no portão da casa e no interior da casa foram localizados MATHEUS VASCONCELOS e MATEUS QUEIROZ, tendo os três recebido voz de prisão. Foram localizadas 10 pedras de crack em um prato que estava no braço do sofá no qual MATEUS QUEIROZ estava sentado e R$ 222,00 em uma estante no quarto de ANA CLARA, R$ 195,00 na calça de MATEUS QUEIROZ e os aparelhos celulares de ANA CLARA e MATEUS” (fls. 15/24) Com efeito, a localização de 10 (dez) porções de crack na residência da paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 15/106). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 119/121): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista o relato dos policiais de intensa movimentação de usuários no local da prisão e a apreensão de mais de 200g de crack, entorpecente de alta nocividade à saúde e graves consequências sociais. Ademais, a autuada Ana Clara responde a processo por outro suposto tráfico de crack perpetrado em fevereiro do corrente ano (...) Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos autuados, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que a paciente foi recentemente beneficiada com a liberdade provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, a saber, em 12/2/2022 (processo no 0704528-95.2022.8.07.0001), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primária e possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2022 15:26:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora